Tribunal: TJSP
Processo: 1516405-57.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Recurso defensivo visando a redução da reprimenda, a fixação do regime inicial semiaberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade – Réu que possui maus antecedentes e é reincidente – Confissão meramente parcial que não pode ensejar a compensação integral com a agravante da reincidência – Pena e regime prisional bem fixados – Persistência dos motivos que

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Recurso defensivo visando a redução da reprimenda, a fixação do regime inicial semiaberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade – Réu que possui maus antecedentes e é reincidente – Confissão meramente parcial que não pode ensejar a compensação integral com a agravante da reincidência – Pena e regime prisional bem fixados – Persistência dos motivos que autorizaram a prisão cautelar – Recurso desprovido.